Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-52.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003141-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA - CPF: 050.269.681-80 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), EDSON BORCK DE SOUZA - ME - CNPJ: 06.969.998/0001-13 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA SILVA DELGADO - CPF: 052.756.482-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003141-52.2022.8.11.0003

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA, EDSON BORCK DE SOUZA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DE
EDSON BORCK DE SOUZA - ME

– PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – LOCADORA DE VEÍCULOS –
RECURSO DE GUSTAVO HENRIQUE
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E PESSOAL REJEITADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – MÉRITO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR – NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO –

RECURSO DE
EDSON BORCK DE SOUZA - ME
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, E
RECURSO DE GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA PROVIDO PARCIALMENTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É devida a restituição à proprietária do veículo, terceira de boa-fé, quando há a comprovação de que a empresa de locação não tinha conhecimento da utilização do bem para a prática delituosa.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

“
Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas
” [STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022 (Info 731)].

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”

[Tema Repetitivo 1139 – Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, firmado em 5-4-2022].

“
O apelante não tem legitimidade recursal para postular as restituições de bens de propriedade de terceiros, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal
” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046; AP N.U 0011590-03.2017.8.11.0064; N.U 1000721-84.2020.8.11.0087).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003141-52.2022.8.11.0003

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA, EDSON BORCK DE SOUZA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Edson Borck de Souza - ME
e
Gustavo Henrique Leite Correia
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em relação ao primeiro, determinou o perdimento do veículo Gol TI Mbv, ano 2018, placa QCM4506/MT, e, quanto ao segundo, o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

Em suas razões recursais,
Edson Borck de Souza – ME
(Locadora de Veículo Atlanta Eireli) almeja a restituição do automóvel apreendido, ao argumento de ser o legítimo proprietário do bem e terceiro de boa-fé.

A defesa de
Gustavo Henrique Leite Correia
suscita, preliminarmente, a nulidade das buscas pessoal e veicular,
sob a assertiva da ausência de fundadas suspeitas a amparar a atuação estatal. No mérito, busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso de
Gustavo

Henrique Leite Correia
e o provimento do apelo de
Edson Borck de Souza – ME
, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003141-52.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

Recurso de Edson Borck de Souza – ME
(Locadora de Veículo Atlanta Eireli)

O apelante postula
a restituição do veículo Gol TI Mbv, ano 2018, placa QCM-4506/MT, Renavam nº 01158677348, Chassi nº 9BWAB45U6JT159869.

Como é consabido, a restituição de coisa apreendida está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos:
1)
coisa não passível de perdimento em favor da União (CPP, art. 119, c.c. CP, art. 91,
caput
, II);
2)
desinteresse para o processo, quando requerida antes do trânsito em julgado (CPP, art. 118);
3)
bem que não seja proveito de crime (CPP, art. 121) e;
4)
certeza da propriedade do bem (CPP, art. 120,
caput
).

No caso
sub oculis
, a empresa Locadora Atlanta Eireli, por meio do Contrato nº 3029/1, alugou um veículo a Vicente Mateus da Silva, para uso na cidade de Cuiabá/MT.

Sem conhecimento da proprietária do bem, Vicente emprestou o automóvel a
Gustavo
(réu) e, após não conseguir mais contato com ele e identificar, por meio do rastreamento veicular, que ele estava na cidade de Pontes e Lacerda, acionou a Polícia Rodoviária Federal, haja vista suspeitar da prática de algo ilícito.

Após a abordagem policial e o encontro de aproximadamente quinze quilos de cocaína,
Gustavo
foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme se extrai da narrativa, não obstante o carro ter sido apreendido quando era utilizado para o transporte de entorpecentes, a apelante, que atua no ramo de aluguel de automóveis, demonstrou sua condição de terceira de boa-fé, uma vez que não tinha ciência do uso dele para fins delituosos, tampouco participou ou contribuiu no crime cometido.

Desse modo, comprovada a propriedade legítima do veículo, o pedido de restituição deve ser acolhido, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

b)

Recurso de Gustavo Henrique Leite Correia

1.

Preliminar de mérito – Nulidade das buscas

A defesa de
Gustavo
busca o reconhecimento da ilicitude das provas, por infringência ao disposto no artigo 244 do CPP, ao argumento da ausência de fundadas suspeitas a justificar tanto a revista veicular como a pessoal.

Consoante a narrativa contida no boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a abordagem de
Gustavo
se deu da seguinte maneira:

“
Em 11 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas e 55 minutos,
esta equipe
, em plantão na UOP 201, município de Rondonópolis,
recebeu uma ligação de um indivíduo se identificando como Vicente Mateus da Silva
, informando que havia locado um veículo e emprestado a um colega, identificado como Gustavo e tentou contato com este, mas não obteve êxito e ficou receoso que o veículo poderia estar sendo utilizado em algum ilícito penal.

Este enviou para o telefone funcional da UOP da PRF de Rondonópolis, um boletim de ocorrência, lavrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, com número 2022.39015, além do contrato de locação em seu nome
.

Diante disso, ligou para a Polícia Rodoviária Federal para informar sobre o fato e pedir auxílio na localização, pois acreditava que estava entre Cuiabá e Rondonópolis. Diante dessa informação, a equipe se deslocou no sentido crescente da BR 364, encontrando o veículo no KM 237, sentido decrescente da referida BR.

No local, encontrou o veículo parado às margens da rodovia com duas pessoas, a Sra. Gabriela Silva Delgado e o Sr. Gustavo Henrique Leite Correia, em frente ao carro, aguardando um mecânico, e afirmaram ser possuidores do carro
.

Durante o atendimento,
a equipe notou grande nervosismo e informações desencontradas do motorista, chegando a tremer incontrolavelmente. A partir disso, a equipe utilizando de cães de farro da PRF, encontrou no banco traseiro do veículo 15 (quinze) tabletes de uma substância branca análoga à pasta base de cocaína
.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão aos ocupantes do veículo e os conduziu, ilesos, para a Delegacia Judiciária da Polícia Civil de Rondonópolis
”.

Ouvidos em sede judicial, os PRFs Felipe Lima de Araújo e Emílio Cezar Figueroa ratificaram o conteúdo do boletim de ocorrência.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

Os autos mostram que, no dia 11/2/2022, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma ligação de Vicente Mateus da Silva informando que havia locado um veículo e o emprestado a
Gustavo
.

Em razão de não ter mais conseguido contato com o amigo e por ter sido informado pela empresa de locação que o veículo estava em outra cidade, comunicou a situação à PRF e encaminhou o contrato de locação e o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, uma vez que tinha receio que o automóvel poderia ser utilizado para fins ilícitos.

Iniciadas as buscas, os policiais localizaram o veículo parado às margens da BR 364 e, ao abordar
Gustavo
, perceberam que ele demonstrou muito nervosismo, além de ter fornecido informações contraditórias sobre o motivo da viagem.

Diante da situação, os agentes revistaram o carro com o auxílio de cães farejadores e nele localizaram
15 (quinze) tabletes de cocaína
, com peso de 15,780kg (quinze quilogramas e setecentos e oitenta gramas) no seu banco traseiro.

Do contexto acima descrito, verifico que
não prospera
a alegação de ilicitude da abordagem policial, haja vista que o contexto fático que
antecedeu
[1]
a providência tomada pelos policiais rodoviários federais
indicou
a existência de
fundada suspeita
de que o réu estivesse na posse de algum lícito.

Na ligação realizada por Vicente, ele citou
expressamente
o nome de
Gustavo
, indicou de
forma precisa
o veículo a ser abordado e encaminhou aos policiais documentos que comprovavam a situação narrada.

Portanto, não se tratou de atuação açodada dos agentes policiais; as circunstâncias, inclusive o nervosismo demonstrado, autorizaram a revista veicular.

2.

Mérito

O apelante busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem exasperou a reprimenda em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (
15,378 kg - quinze quilos e setecentos e oitenta gramas de cocaína
).

Na segunda etapa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, na fase final, afastou o tráfico privilegiado, exarando os seguintes argumentos:

“
Ausentes causas de aumento de pena.

Foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa, bem assim pelo fato de ter sido preso em flagrante delito, pelo crime do art. 243 do ECA, nos autos de nº 1002928-48.2021.8.11.0046, em trâmite no Juízo de Comodoro, por fatos ocorridos em 02/10/2021, bem como pela quantidade de droga apreendida, ou seja, 15,378KG (quinze quilos e setecentos e oitenta gramas) de COCAÍNA
.”.

Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a minorante “
não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
” [STJ. AgRg no AREsp 2077006 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/8/2022].

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que o processo, utilizado como fundamento para afastar o privilégio, se encontra paralisado desde 4 de outubro de 2021 e não há sequer denúncia ofertada.

Ademais, em relação à quantidade de droga apreendida, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar no REsp nº 1.985.297-SP, decidiu que “
configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas
” [STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022 (Info 731)].

Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere à modulação da fração do tráfico privilegiado, conforme suso mencionado, configura constrangimento ilegal a redução da fração
derivada
unicamente

da análise da natureza ou da quantidade de droga apreendida
.

De todo modo,
in casu
, para além dos quinze quilos de cocaína localizados na posse de
Gustavo
, estupeficante altamente nocivo, restou caracterizada a condição de ‘mula’ do apelante.

Ao ser ouvido em juízo, o réu confessou que iria receber o valor de
cinco mil
reais para transportar a droga, tendo saído com o carro carregado da cidade de Várzea Grande, dirigido até Sapezal, e estava a caminho de Rondonópolis quando foi preso em flagrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a
condição de mula
,
per se
, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, todavia, autoriza a aplicação da minorante em seu patamar mínimo, qual seja 1/6 (um sexto), notadamente quando há grande apreensão de entorpecentes, justamente conforme o caso ora analisado. Confira-se:

“
2. Salienta-se que a jurisprudência desta Corte confirma
a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico
. Precedentes.

3. Tratando-se de acusado que exerceu a função de
"mula"
, inexistindo envolvimento comprovado, de forma concreta, em outras condutas no crime de tráfico, e que
transportou a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa
,
justificada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6
. Para se acolher a tese de que o envolvido se dedica a atividade criminosa, para afastar o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ
” [STJ. AgRg no AREsp 2185971 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

Com essas considerações, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a fração utilizada pelo juízo de origem (1/2 – metade), tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (15,378kg – quinze quilos e setecentos e oitenta gramas de cocaína), chegando a chegando a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reduzo a reprimenda para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa em razão da confissão espontânea.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘
b
’, do CP.

No concernente à restituição do aparelho celular apreendido, verifico que o apelante apresentou uma nota fiscal emitida em favor de Lucas Brasil Silva (Id. nº 175577579 - Pág. 1).

Desse modo, não tendo o réu comprovado a propriedade dos bens, não tem legitimidade para requerer a restituição do telefone celular apreendido.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e:

1)

provejo
o apelo de
Edson Borck de Souza – ME
para determinar a restituição do veículo
Gol TI Mbv, ano 2018, placa QCM4506/MT e;

2)

provejo parcialmente
o recurso de
Gustavo Henrique Leite Correia
para reconhecer o tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006] e readequar a sua pena para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

É como voto.

[1]
Comunicação de Vicente, com envio do contrato de locação e boletim de ocorrência, somado ao nervosismo do acusado e a identificação da existência de algum ilícito pelos cães farejadores.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca do provimento do recurso interposto pela apelante LOCADORA DE VEÍCULOS ATLANTA EIRELLI – Edson Borck de Souza/ME – pelo relator, Des. Orlando de Almeida Perri, para restituir veículo Gol TI Mbv, ano 2018, placa QCM-4506/MT, Renavam nº 01158677348, Chassi nº 9BWAB45U6JT159869.

Vejamos.

A apelante LOCADORA DE VEÍCULOS ATLANTA EIRELLI – Edson Borck de Souza/ME – assevera ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do carro [Gol TI Mbv, ano 2018, placa QCM-4506/MT, Renavam nº 01158677348, Chassi nº 9BWAB45U6JT159869], o qual fora locado para Vicente Mateus da Silva para uso em Cuiabá/MT, mas fora utilizado pelo apelante GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA para transportar 15 kg de cocaína na BR 364, Km 236, entre Cuiabá e Rondonópolis.

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que a apelante LOCADORA DE VEÍCULOS ATLANTA EIRELLI – Edson Borck de Souza/ME –
“
demonstrou sua condição de terceira de boa-fé, uma vez que não tinha ciência do uso dele para fins delituosos, tampouco participou ou contribuiu no crime cometido”
, tendo prestado auxilio para o
“rastreamento veicular [...] e acionou a Polícia Rodoviária Federal”
, que realizou a
“abordagem [...]e o encontro de aproximadamente quinze quilos de cocaína”
.

Pois bem.

De fato, a apelada
LOCADORA DE VEÍCULOS ATLANTA EIRELLI – Edson Borck de Souza/ME – comprovou ser a legítima proprietária d
o automóvel
Gol TI Mbv, ano 2018, placa QCM-4506/MT, Renavam nº 01158677348, Chassi nº 9BWAB45U6JT159869 (ID 175577531), o qual
fora locado por V
icente Mateus da Silva para ser utilizado por Viviane Tomaz da Silva, de 10.2.2022 à 15.2.2022, em Cuiabá/MT (Contrato de Locação nº 3029/1 – ID 175577546). Em 11.2.2022, [a
apelante
LOCADORA DE VEÍCULOS ATLANTA EIRELLI] identificou [via rastreador veicular] que o carro estava se movimentando pela rodovia BR 364 entre Pontes e Lacerda/MT, Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, tendo efetuado o bloqueio remoto do automóvel próximo à Juscimeira/MT e comunicado à Polícia Rodoviária Federal, que realizou a apreensão da droga [15 kg de cocaína] e prisão em flagrante do apelante GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA.

No caso de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel não será cabível e o bem pode ser definitivamente confiscado pelo Poder Público, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Frise-se que a preexistência de contrato de locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa exploradora da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Todavia, a atuação da apelante LOCADORA DE VEÍCULOS ATLANTA EIRELLI – Edson Borck de Souza/ME – [rastreamento e bloqueio remoto do veículo e comunicação à Polícia Rodoviária Federal] foi determinante para a apreensão das drogas [15kg de cocaína], a revelar cuidado em suas operações locatícias a sua condição de terceira de boa-fé.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024